Tribunal: TJES
Processo: 5002847-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME BRAGA GONCALVES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). O impetrante sustenta que: (i) o paciente seria apenas usuário de drogas, e não traficante; (ii) os entorpecentes teriam sido encontrados com a corré Raylane de Alvarenga Santana; e (iii) o paciente possui bons antecedentes e é primário. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença simultânea do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar com base na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e na possível associação para o tráfico, justificando a prisão pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e primariedade, não impedem a decretação da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.

6. O habeas corpus não é meio adequado para a análise aprofundada de alegações de negativa de autoria ou para o exame detalhado de provas, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devidamente fundamentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg-HC 814.437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.08.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002847-17.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME BRAGA GONÇALVES

AUT. COATORA: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME BRAGA GONÇALVES

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de Viana que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, e art. 40, IV, todos da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente jamais incorreu no crime o qual está sendo imputado, sendo, em verdade, usuário de drogas;
(ii)
no momento da abordagem, os entorpecentes estavam em posse da corré Raylane de Alvarenga Santana; e
(iii)
o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, que jamais respondeu qualquer processo, portanto réu primário.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12420043.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 12542748.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12586536, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Diante do pedido de relaxamento da prisão em sede de audiência de custódia (ID 12381387),
conheço
do presente remédio.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, e art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006. A propósito, consta da denúncia (ID 62315234 do processo referência):

“Consta no incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente, que, neste município e comarca, os denunciados se associaram, de forma livre e consciente, mediante divisão de tarefas, com a finalidade de comercializar entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consigna que RAYLANE era responsável por gerenciar o tráfico de entorpecentes no distrito de Piaçu, buscar os entorpecentes em outro estado da federação e guardá-los em sua residência, enquanto GUILHERME era o responsável por comercializar os entorpecentes nas imediações do distrito de Piaçu, além de cultivar, em sua residência, 02 (dois) pés de cannabis sativa (maconha).

Informa que, no dia 08 de janeiro de 2025, por volta das 16h28min, na BR ES 181, na saída do distrito de Piaçu, os denunciados GUILHERME e RAYLANE guardavam na residência da segunda denunciada 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes de cocaína, 01 (um) papelote de crack, 166 (cento e sessenta e seis) buchas grandes de maconha, 03 (três) tabletes de maconha, sendo cada um com peso superior a 01kg e 01 (uma) balança de precisão,

Levanta que os denunciados praticavam atos de traficância na presença das filhas Shofia Santana da Silva e Samara Santana, menores de idade. (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, a ver (ID 12381387):

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Conforme consta no APFD, policias civis receberam informações de que o autuado teria acondicionado em sua casa plantas de substância análoga à maconha, inclusive, receberam fotos que comprovavam a veracidade da denúncia. Diante disso, a equipe empenhou buscas e investigações, onde concluíram que Guilherme estaria associado com Raylane para praticarem o tráfico de drogas pela região dos fatos, sendo que a autuada era responsável por buscar os entorpecentes, ao passo que o autuado realizava a comercialização dos mesmos.

Ato contínuo, os policiais encontraram na residência do autuado 02 pés de maconha, onde os pais do autuado confirmaram que a propriedade da droga era de seu filho. Ao passo que, em buscas pelos autuados, a equipe teria avistado Guilherme no interior da casa de Raylane, oportunidade em que a autuada teria franqueado a entrada à residência, local em que encontraram vasta quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 166 buchas de maconha, 02 papelotes de cocaína, 01 papelote de crack, 16 pinos de cocaína e balança de precisão.
Pois bem, neste contexto, considerando a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”
(Grifei)

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo localizado na presença de quantidade significativa de entorpecentes, além de possuir, em sua residência (local diverso do que o próprio fora encontrado), dois pés da substância análoga à maconha (
cannabis sativa
).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

A propósito, em relação às alegações meritórias, sobrelevo que a análise demanda cognição exauriente, o que resta impossibilitado na seara estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
V – O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 814.437; Proc. 2023/0113964-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023) (Grifei)

Rememora-se que nesta via própria do remédio constitucional, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Nesse sentido, depreende-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DENEGAR a ordem.